Tribunal: TJSP
Processo: 9215396-65.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença - Alegação de nulidade em razão de julgamento extra petita - Conquanto se admita que a decisão recorrida foi além do pedido, não é caso de anulação, mas sim de exclusão daquilo que não foi objeto da inicial - Processo suspenso há muitos anos - Necessidade de assegurar ao jurisdicionado a célere

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença - Alegação de nulidade em razão de julgamento extra petita - Conquanto se admita que a decisão recorrida foi além do pedido, não é caso de anulação, mas sim de exclusão daquilo que não foi objeto da inicial - Processo suspenso há muitos anos - Necessidade de assegurar ao jurisdicionado a célere prestação jurisdicional - Alegação de nulidade afastada, com apreciação do mérito sobre inconformismo manifestado.
- Prescrição da ação - Inocorrência - Tratando-se de ação pessoal o prazo prescricional é de 20 anos, nos termos do art. 177 do CC de 1916, com aplicação da regra de transição do art. 2028 do atual Estatuto Objetivo - Sentença mantida.
- Prescrição dos juros remuneratórios - A prescrição a que se referia o art. 178, § 10o, III, do CC de 1916, assim como o artigo 206, § 3o, III, do CC atual, dizia a respeito de juros e outros acessórios, ao passo que a matéria tratada nos autos se refere à correção monetária e juros incorporados, que passam a constituir o próprio capital, não se aplicando, portanto, o referido dispositivo - Sentença mantida.
- Inépcia da inicial - Petição inicial que preenche os requisitos necessários ao ajuizamento da demanda - Preliminar afastada.
Impossibilidade jurídica do pedido - Pretensão fundada na existência de quitação tácita e de impossibilidade de deixar de cumprir a legislação imposta - Descabimento - A ausência de manifestação dos autores quanto aos índices creditados, à época, na sua conta poupança, não leva à presunção de que ele os tenha aceitado, em especial porque tinham eles a faculdade de exigir a diferença dentro do prazo determinado pela legislação - Sentença mantida.
- Ilegitimidade passiva ad causam - Alegação afastada - Existência de contrato de depósito entre as partes, sendo incompreensível a pretensão de atribuir ao Governo Federal a legitimidade para responder à ação - Sentença mantida.
- Cobrança - Matéria de fundo que se encontra pacificada nos precedentes, de forma iterativa, tanto no que concerne à exigibilidade do crédito reclamado, quanto ao índice aplicável - Ainda que o réu não tenha agido com dolo ou culpa e tenha se limitado a cumprir "ato de príncipe", deve responder por eventual prejuízo causado, em razão dos contratos de depósito que mantinha com os autores - Necessidade, porém, de reforma parcial para exclusão dos índices aplicados na decisão recorrida, mantendo-se apenas o índice de 44,80%, para abril/maio de 1990, uma vez que os demais não foram objeto de pedido na inicial - Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.